Tribunal: TJPA
Processo: 0245270-13.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0245270-13.2016.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANPARA E DA CAFBEPAABEP

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - SA, CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS DO BAMPARA, ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCENTIVO OFERTADO PARA MIGRAÇÃO. VALOR CERTO QUE PODERIA SER SACADO A ESCOLHA DO OPTANTE. CONTRIBUIÇÃO VITALÍCIA. INEXISTÊNCIA. ADSTRIÇÃO AOS TERMOS DE MIGRAÇÃO E REGULAMENTO. NÃO PERCEPÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em se tratando de Entidades Fechadas de Previdência Privada, devem ser observadas as regras instituidoras próprias a cada plano.

2. Inexistindo causa que a macule, deve ser mantida a cláusula que limita em 180 (cento e oitenta) meses o aporte mensal de incentivo a ser sacado, advindo de verba certa concedida pela migração entre os planos de previdência ofertados.

3. Com a natureza jurídica de incentivo à migração, o importe a ser sacado não assume o caráter de definitivo, dependendo da opção apontada aquando da troca efetivada.

4.
Não sendo percebido ilícito civil que franqueie reparação, inclusive porque ora não se vê razão à Apelante, o não acolhimento da pretensão reparatória é medida que se impõe.

5
. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº:
0245270-13.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANPARÁ E OUTROS

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS SILVA PANTOJA – OAB/PA 5441

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – S/A,
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO BANPARA
E
ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
.

ADVOGADO: ERON CAMPOS SILVA - OAB PA11362-A, FABIO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB PA934, CARLOS ANDRE DA FONSECA GOMES - OAB PA12501-A, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - OAB RS 56630

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo,
interposta por
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANPARÁ

(ID.

8590487 - Pág. 15) irresignada com o comando sentencial de ID. 8590486, que julgou improcedentes os pedidos manejados em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – S/A, e
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO BANPARA

nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL de nº:
0245270-13.2016.8.14.0301
, processada sob o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

O dispositivo do comando recorrido, está nos seguintes moldes:

“(...) III. DO DISPOSITIVO: ‘‘Ex positis’’, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a pretensão da parte Requerente de que a contribuição especial seja aportada pelo BANPARÁ em caráter vitalício ou mesmo considerando a expectativa de vida do assistido, bem como julgo improcedente relativamente à pretensão de condenação da parte Requerida em indenização por danos morais, dada a ausência de qualquer ato ilícito. Respaldado no que preceitua o art. 485, VI, do CPC, extingo o processo sem resolução do mérito em relação a MARIA CELIA DE VASCONCELOS RAMOS, EDINAIR MATOS CASTELO BRANCO, MARIA DE NAZARÉ MACEDO DE OLIVEIRA, MANOEL BRAGA DA SILVA e ODETE KAUATI VEIGA, nos moldes da fundamentação desta decisão. Condeno a parte Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte Requerida, que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa da ação para cada Requerido, uma vez que a presente causa não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica, até mesmo porque seu deslinde necessitou basicamente da interpretação do Regulamento do PREV-RENDA e de seu convênio. Devem os Requerentes solver a totalidade das despesas processuais de forma solidária. Inclua-se ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO – ICATUFMP no sistema Libra como substituta processual da CAFBEP, devendo o seu patrono ser devidamente cadastrado para fins de publicação Havendo recurso de Apelação, intime-se o Apelado para contrarrazões, caso queira. Após, ao E. TJE/PA. Na hipótese de trânsito em julgado, proceda-se a baixa junto a Distribuição e arquivem-se os autos. P.R.I.C. Belém, 06 de agosto de 2021. AUGUSTO CÉSAR DA LUZ CAVALCANTE Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém (...)”

Sentença mantida incólume ao ID. 8590487 - Pág. 11, a despeito das falas dos Aclaratórios de ID. 8590487.

Sobreveio Apelo ao ID. 8590487 - Pág. 14 por
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANPARÁ
, sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que,
(i)
o aporte mensal de 17,98% da folha deve se mantido conforme plano de migração,
(ii)
diante da impossibilidade de limitação temporal do incentivo por convênio alterador de regulamento decorrente da limitação de
(iii)
relação obrigacional havida entre os beneficiários e o Banco, não correlata nas relações entre o Banco e os convênios alteradores, pugnando pelo conhecimento e provimento do Apelo para impor a cominação.

Certidão de tempestividade ao ID. 8590488.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A e ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
por sua vez, ao ID. 8590492 e 8590497, pediram o conhecimento e improvimento do Apelo, mantendo-se a guerreada.

Resistências apresentadas dentro da quinzena legal conforme ID. 8590495 e 8590499.

Ao ID. 8717483, o Exmo. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, determinou a redistribuição por prevenção de outra Relatoria.

Sob ID. 8728953, a Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães determinou a ida dos autos ao Ministério Público.

Por sua vez, o
parquet

em judiciosas linhas (ID. 9687961) manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do levante.

Pedidos de habilitação por sucessão processual (ID. 13495838) e de sustentação oral já anteriormente feitos (IDs. 10672026 e 10892198) e deferidos pela até então Relatora (ID. 10694814).

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023 por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário presencial desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0245270-13.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANPARÁ
E OUTROS

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS SILVA PANTOJA – OAB/PA 5441

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ – S/A,
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO BANPARA
E
ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
.

ADVOGADO: ERON CAMPOS SILVA - OAB PA11362-A, FABIO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB PA934, CARLOS ANDRE DA FONSECA GOMES - OAB PA12501-A, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - OAB RS 56630

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, a Recorrente é legítima, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo
.

Avante.

Eminentes pares, as premissas prefaciais e o dispositivo conclusivo serão emoldurados, sem que se macule a digressão no voto disposta, à lume do procedimento que se cinge nos termos do insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, em cuja abrangência se insere a celeridade de julgamento, mediante sucinta formulação que tem em conta as seguintes premissas em arremate:

Primeiro:

Em se tratando de Entidades Fechadas de Previdência Privada, devem ser observadas as regras instituidoras próprias a cada plano.

Segundo:
Inexistindo causa que a macule, deve ser mantida a cláusula que limita em 180 (cento e oitenta) meses o aporte mensal de incentivo a ser sacado, advindo da migração entre os planos de previdência ofertados.

Terceiro:

Não sendo percebido ilícito civil que franqueie reparação, inclusive porque não se vê razão à Apelante, o não acolhimento da pretensão reparatória é medida que se impõe.

Muito bem.

Anote-se que para desacolher o pleito, utiliza-se como razões o que se tem por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

O núcleo bélico desta lide se centra em verificar se há ou não limitação temporal da contribuição especial ofertada aos membros da
Caixa de Previdência e Assistência dos Funcionários do Banco do Estado do Pará,
a título de incentivo pela
CAFBEP
, para migração ao novo plano de previdência fechada lançado, o PREV-RENDA.

Não assiste razão aos Apelantes.

Quanto a contribuição especial.

Isso porque, quando os membros associados à CAFBEP, promoveram a migração de seus planos de previdência complementar do modelo antigo (Plano BD -
chamado de Plano Básico
-) para o modelo novo lançado, (Plano CD -
chamado de PREV-RENDA-
), anuíram com seus termos, aditivos e anexos de forma livre, consciente e informada!

Não há qualquer mácula a afastar tal compreensão. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. REVISÃO COM BASE EM REGULAMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.CTVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 284/STF. (...) 3. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte sob o rito dos repetitivos, ?em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária? e ?Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao statu quo ante? (REsp 1551488/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/6/2017, DJe 1/8/2017) (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1778940 DF 2020/0276605-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2021)

Note-se que, quanto a contribuição especial -
aqui chamada de “incentivo”
– há expressa regulação que deixa claro seus beneficiários, os limites valorativos, a dotação advinda do patrocinador do plano (o BANPARÁ), bem como a diluição temporal da cifra recebida a título de incentivo, a saber: 180 (cento e oitenta) meses.

Eis o texto do Regulamento PREV-RENDA – ID. 8590445, página 07 a 23 e id. 8590445 - Pág. 28 a 8590446 - Pág. 2:

Art. 78
– Os Participantes Ativos e Assistidos, vinculados a outros Planos de Benefício da CAFBEP na data da implementação do PREV-RENDA, que solicitarem sua inscrição nestes Plano, nos termos definidos no Artigo 8º deste Regulamento, poderão ser contemplados com a realização de uma
contribuição especial do Patrocinador, aportada nos montantes e termos definidos no Convênio nº. 001/2001 firmado entre o BANPARÁ e a CAFBEP em 18 de junho de 2001, o qual é parte integrante deste Regulamento.

§ 1º - O prazo para que os Participantes mencionados neste artigo requeiram sua inscrição no PREV-RENDA se encerra 60 (sessenta) dias após a instituição deste Plano, podendo o Conselho Deliberativo, ouvidos os Patrocinadores, estabelecer esse prazo.”

Artigo 84 - O Participante Assistido, em gozo de benefício por outro plano da CAFBEP, que decidiu requerer o cancelamento de sua inscrição no plano anterior e solicitar sua inscrição no PREVRENDA dentro do prazo previsto no § 1º do Artigo 78, poderá, exclusivamente no momento da assinatura da sua adesão ao PREV-RENDA, solicitar o resgate antecipado de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade de cotas de que for titular no momento de sua inscrição neste Plano.

§ 1º - Os Participantes Assistidos referenciados no “caput” deste artigo ao aderirem ao PREVRENDA terão creditadas em suas respectivas contas individuais os recursos resultantes do rateio patrimonial previsto neste Regulamento e explicitados nominalmente no Convênio n° 001/2001 firmado entre o BANPARÁ e a CAFBEP em 18 de junho de 2001, o qual é parte integrante deste Regulamento.

§ 2º - Além do crédito dos recursos mencionados no parágrafo anterior, os Participantes Assistidos a que se refere este artigo terão creditadas em suas respectivas contas individuais, mensalmente, as contribuições especiais mencionadas no § 3º do Artigo 78 deste Regulamento e determinadas no Convênio referido no § 1º, deste artigo.

§ 3º - No momento em que se transferir para o PREV-RENDA, o Participante Assistido poderá optar por: I - ter sua renda mensal financeiramente recalculada, com base nos prazos definidos em estudos atuariais específicos e aprovados pelo Conselho Deliberativo, projetada em função de uma quantidade de cotas determinada atuarialmente, observado o disposto nos parágrafos seguintes; II - resgatar suas cotas acumuladas no PREV-RENDA num prazo de, no mínimo, 15 (quinze) anos, cuja escolha acarretará o recálculo da renda mensal a receber, a depender do número de meses compreendido no prazo em anos escolhido pelo Participante.

§ 4º - As contribuições especiais aportadas pelo Patrocinador BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, previstas no § 2º deste artigo serão aportadas através de um percentual incidente sobre o total da Folha de Salários dos Participantes Ativos do PREV-RENDA, observando-se que: I - O valor total da Folha de Salários dos Participantes Ativos do PREV-RENDA para efeito da aplicação do percentual correspondente a essa contribuição mensal será fixo durante os meses de setembro de um ano a agosto do ano imediatamente seguinte; II - Considerar-se-á o valor mensal no período de cálculo definido no inciso I deste artigo o total da Folha de Salários dos Participantes Ativos existente no mês de setembro de cada ano, época em que a base de cálculo das contribuições especiais mencionadas no § 2º deste artigo será anualmente recalculada para os doze meses imediatamente seguintes, a contar do próprio mês de setembro. III - Durante o período de cálculo mencionado no inciso I deste artigo, as contribuições especiais mensais a serem recolhidas pelo Patrocinador não serão afetadas por eventuais alterações na folha de salários de seus empregados inscritos como Participantes Ativos no PREV-RENDA.

§ 5º - Periodicamente poderão ser processados estudos no sentido de verificar a eventual necessidade de equiparar os valores dos benefícios aos recursos arrecadados, momento em que os benefícios poderão ter seus respectivos valores eventualmente reduzidos. § 6º - No caso de falecimento do Participante Assistido, será assegurada a continuidade das contribuições especiais do Patrocinador em seu nome, desde que o mesmo tenha Beneficiário identificado nos termos deste Regulamento.

(...)

SUBSEÇÃO VI DISPOSIÇÕES GERAIS DA MIGRAÇÃO

(...)

IV - CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS: Exclusivamente para os Participantes Ativos e pelos Assistidos enquadrados no § 1º do Artigo 78 deste Regulamento, a CAFBEP depositará, mensalmente, em contas individuais existentes no Fundo Patrocinado em nome de cada Participante, contribuição especial, conforme estabelecido no Convênio n° 001/2001 firmado entre o BANPARÁ e a CAFBEP em 18 de junho de 2001.

Nos termos do mencionado Convênio, o BANPARÁ, para suprir a CAFBEP de recursos destinados à cobertura das contribuições especiais, recolherá a favor da mesma, mensalmente, contribuições especiais, correspondentes a um percentual de até 17,98% do total da Folha de Salários dos Participantes Ativos do PREV-RENDA.

Convênio 001/2001 firmado em 18/06/2001 entre o BANPARÁ e a CAFBEP (ID. 8590445 páginas 24 a 27), assim aduzindo:

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE MIGRAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA OS PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS QUE TOMAREM AS DECISÕES EXIGIDAS § 1 º DA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE CONVÊNIO E ESTIVEREM INCLUÍDOS ENTRE AQUELES QUE CONSTAM DO ANEXO II E III DESTE INSTRUMENTO A CAFBEP DEPOSITARÁ:

I – MENSALMENTE, NA CONTA INDIVIDUAL EXISTENTE NO FUNDO PATROCINADO EM NOME DE CADA UM DOS PARTICIPANTES ASSISTIDOS, UMA CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL, DEFINIDA DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO ANEXO II DESTE CONVÊNIO, APLICADOS A CADA MÊS SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS DOS PARTICIPANTES ATIVOS DO PREV-RENDA;

II – de uma só vez, na conta individual existente no Fundo Patrocinado em nome de cada um dos Participantes Ativos, uma Contribuição Especial no valor individual definido no ANEXO III deste Convênio.

Note-se que para migrar de plano, receberiam um importe como incentivo, podendo sacar 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade de cotas de que fosse titular no momento de sua inscrição e os 75 % (setenta e cinco) porcento residuais resgatados de diversas formas, inclusive mensalmente no prazo mínimo de 15 (quinze) anos, 180 (cento e oitenta) meses, portanto (art. 84, caput, e §3º do Regulamento do PREV-RENDA).

Para a migração de planos de previdência, haveria uma injeção de capital pelo BANPARÁ na Caixa de Assistência, que se somaria às cotas originárias, podendo o optante contribuinte sacar 25% (vinte e cinco porcento desse valor) e os demais em 180 (cento e oitenta) meses, caso decidisse aderir ao novo plano de previdência advindo das contribuições por lei complementar respectiva.

Desta forma, descabe aduzir, da leitura de quaisquer regulamentos, que os aderentes ao novo plano não sabiam do marco temporal final para a percepção do importe advindo do “incentivo”, uma vez que é cristalina a remissão aos convênios, aditivos e anexos.

Note-se que a controladora dos benefícios difundiu nota informativa, cujo teor materializava, há muito, a compreensão de que a contribuição incentivadora, não era definitiva, vejamos no ID.

8590478 - Pág. 31:

“Outubro/2012 (...) ESCLARECENDO A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DOS ASSISTIDOS Em 22 de dezembro de 2002 foi concluída a migração do plano de Benefício Definido (BD), para o plano de Contribuição Definida PREV-RENDA (CD). Na época existia cerca de 300 participantes em gozo de benefícios, ou seja, já aposentados que aderiram ao PREV RENDA. Como as reservas matemáticas apresentavam uma insuficiência para fazer frente a divisão do patrimônio da CAFBEP, o patrocinador se comprometeu financiar a parte dos aposentados (assistidos), pelo prazo de 180 meses (15 anos).

(...)

Importante não confundir a Contribuição Especial com o benefício mensal decorrente do saldo de cotas do PREV-RENDA. O compromisso com a Contribuição Especial é do patrocinador BANPARÁ que contratou com a CAFBEP repassar o valor que cabe a cada assistido pelo prazo de 180 meses (15 anos), que se encerra em dezembro de 2017. Com relação ao saldo de cotas do PREVRENDA o beneficiário, no momento da migração, teve a opção de escolher receber o benefício num prazo superior a 15 anos. Portanto, estes prazos não tem vínculo um com o outro. Um aposentado que aderiu ao PREV-RENDA e solicitou receber a parcela mensal do saldo de cotas em 20 anos, contados a partir de 2002, implica afirmar que a Contribuição Especial acaba em dezembro de 2017, porém esse aposentado continua recebendo o benefício mensal do PREVRENDA (saldo de cotas), por mais 5 anos”.

Inclusive, colhe-se do ID.

8590478 - Pág. 5 o próprio requerimento a que os optantes fariam a escolha:

A transferência ao PREV-RENDA, possibilita sua opção ao resgate de ________% (máximo 25%), do total das cotas existentes nos Fundos Individual em seu nome, previsto no § 1.º, inciso III do artigo 36, sob a forma de pagamento único. E o saldo restante ou a reserva total, para pagamento em cotas, sob a forma de rendas certas mensais, temporárias, consecutivas e ininterruptas até o resgate da última cota, previsto no artigo 35, parceladas em:

( ) ________ (mínimo 15 anos), previsto no inciso I do artigo 36, ou;

( )
Com base na expectativa de vida apontadas por tábuas biométricas, indicadas na Nota Técnica Atuarial do PREV-RENDA, previsto no inciso II do artigo 36
ou ainda;

( )
À título de Benefício Vitalício de _____% (1 a 3%), previsto no inciso III do artigo 36
.

O benefício será automaticamente revestido aos seus dependentes legais por ocasião do seu óbito, conforme previsto no § 1.º do artigo 26. Todos os artigos mencionados neste parágrafo, referem-se ao Regulamento do Plano PREV-RENDA.

Tanto o é (
que não se trata de uma contribuição vitalícia
) que há participantes que optaram por prazos diferenciados, vide ID. 8590474 - Pág. 9 –
20 anos
– e ID. 8590475 - Pág. 16 –
30 anos
-, reforçando a compreensão de que a dotação incentivadora era certa e poderia ser recebida na forma do requerimento.

Deve-se primar pela manutenção da avença celebrada entre os optantes pela migração, em cuja parcela incentivadora poderia ser recebida de diversas formas seja parcelada em no mínimo 15 (quinze) anos, seja com base na expectativa de vida apontadas por tábuas biométricas, indicadas na Nota Técnica Atuarial do PREV-RENDA, previsto no inciso II do artigo 36 ou até mesmo à título de Benefício Vitalício de 1 a 3%, conforme previsto no inciso III do artigo 36, do estatuto e regulamento do plano (ID.

8590444)

tudo conforme opção do contribuinte migrante

na oportunidade de requisição.

Da inexistência de dano moral.

Não há que se falar em condenação em Dano Moral no presente caso, razão pela qual, dando provimento ao recurso no ponto, mantenho afastada a responsabilidade.

O que ocorre é que, no caso em comento, há a discussão sobre interpretação de cláusula contratual e de regulamento, de um lado a Recorrente alegando que há obrigação de prestação integral e vitalícia da contribuição especial e de outro, a Recorrida alegando inexistência de obrigação.

Sendo assim, não há ato ilícito que exorte recomposição pela via reparadora.

A Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repare bem.

Embora, a responsabilidade possa eventualmente ser atribuída de forma objetiva –
o que independe de prova da culpa do agente
- não ilide a comprovação mínima das demais nuances. Prova mínima de conduta, prova mínima de dano, prova mínima de nexo.

Não havendo comprovação mínima, sequer podemos adentrar nos liames subjetivos quanto a percepção de dano, nexo e conduta.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ainda:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO - ÔNUS DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA. - Compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Não restando comprovado a ocorrência do dano não há que se falar em indenização por danos morais. Para que se possa falar em indenização por dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constrangimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados. A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos. No caso dos autos não restou comprovado que a apelada tenha agido de forma a causar qualquer dano a imagem do autor. (TJ-MG - AC: 10024123447526002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020)

À guisa de arremate:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ . PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ . 1. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7º do CDC sem, contudo, apresentar argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração. Incidência da Súmula 284/STF. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho. 3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido. 4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior. 5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência da dano material com o encerramento dos limites de crédito. 6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: a ausência de comprovação dos danos morais e materiais bem como a alegação de que a simples cobrança de valores indevidos não configura dano moral indenizável, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF .

8. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1628556/PR , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso de
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANPARÁ
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se a sentença hostilizada em todos os seus termos.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/02/2024